Tribunal: TJMT
Processo: 0001679-85.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001679-85.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (EMBARGANTE), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), SOL A SOL COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.420.273/0001-49 (EMBARGADO), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001679-85.2015.8.11.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – AJUIZAMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001679-85.2015.8.11.0015

EMBARGANTE: OTAVIO BEHLING

EMBARGADO: SOL A SOL COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Otávio Behling
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – AJUIZAMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se visualiza ato ilícito o ajuizamento da medida cautelar de arresto, fundada no inadimplemento do débito pelos requeridos.

Não se mostra devido o pedido de dano material, se o pedido de desistência/arquivamento do feito se deu antes mesmo do autor apelante ser citado da medida cautelar e de responder ao Agravo de Instrumento.

O

simples ajuizamento da cautelar, ainda que indevido, não constitui motivo suficiente para abalar a honra ou integridade psicológica do autor apelante, nem representa ofensa à sua dignidade, de forma a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

Alega que o v. acórdão é contraditório ao afirmar que o pedido de desistência/arquivamento do feito se deu antes do autor apelante/embargado ser citado da medida cautelar e de responder ao Agravo de Instrumento e, por causa disso, não teria direito à indenização. Assevera que embora não tenha sido citado na medida cautelar, o mesmo fora devidamente citado no Agravo de Instrumento, no qual apresentou contraminuta.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar a contradição apontada, com aplicação do efeito infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001679-85.2015.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição no v. acórdão.

Com efeito, a Apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra Sol a Sol Comercial Agrícola Ltda. e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa.

A controvérsia fixou-se em saber se a requerida apelada, ora embargada, praticou ato ilícito ao ajuizar a Medida Cautelar de Arresto em face do autor apelante, embargante, a autorizar a indenização por danos materiais e morais.

O v. acórdão entendeu que não houve a prática de ato ilícito, porque não restou comprovado que a empresa embargada tenha agido com dolo ou culpa.

Isso porque, a embargada desistiu da Medida Cautelar de Arresto antes da citação do ora embargante e da sua resposta no Agravo de Instrumento.

Não fosse isso, certo é que o ajuizamento da ação
“
não constituiu motivo suficiente para abalar a honra ou integridade psicológica do autor apelante, nem representou ofensa à sua dignidade, de forma a ensejar o pagamento de indenização por danos morais”
.

Soma-se o fato de que a embargante não comprovou os alegados danos morais, que não são presumidos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021